Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DESPACHO Intime-se o exequente, Deraldo Cunha Barreto Filho, para que informe se houve o bloqueio em conta vinculada ao Inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO, considerando a informação de que o ofício contendo a determinação de penhora foi anexado àqueles autos (ID 61200064), cabendo-lhe, se for o caso, diligenciar perante o Juízo da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude de Senador Canedo/GO. Prazo: 15 dias. Advirta-se o exequente que a ausência de localização de bens penhoráveis poderá ensejar a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com início do prazo de prescrição intercorrente a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera (CPC 921, III, §§ 1o, 2o, 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator